Tribunal: TJES
Processo: 5001259-09.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001259-09.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO – PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de enfermeiro no setor de emergência – pronto socorro, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06.

2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 5
ª

Vara da Fazenda Pública de Vitória.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a demanda de origem.

Vitória/ES,
02
de
abril
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do conflito para declarar a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001259-09.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
face a remessa pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
da “Ação Ordinária”

registrada sob o
nº 5013977-97.2023.8.08.0024
ajuizada por
VERALICE DE FREITAS MIRANDA
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo.

Pois bem, de início, importa destacar que o pedido da ação em primeiro grau consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de
auxiliar de laboratório
, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do
exame técnico
no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

Ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, o exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou, ainda, a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

Contudo, na hipótese, trata-se de
perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho
no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se o autor atuou/atua exposto a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

No mesmo sentido, em caso idêntico, este E. TJES já fixou a competência da Vara da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.
2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.
3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada
. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência.
8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2. Apesar dessa possibilidade, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).
3. Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
. Precedentes. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória). (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210046767, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Portanto, a ação originária deve tramitar na Vara da Fazenda Pública, devendo ser conhecido e provido o Conflito de Competência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
declaro o juízo suscitante (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória) como competente para processar e julgar a ação de origem
(autos do processo nº 5013977-97.2023.8.08.0024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 02/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Com a máxima vênia, tenho entendimento divergente do expendido pelo voto da douta relatora. Entendo que o fato de suposta complexidade da perícia não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Releva ponderar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal constitucionalmente competente para uniformizar a legislação federal em todo o território brasileiro (art. 105, III, ‘c’,
da CF), há muito sinaliza que a complexidade da prova é irrelevante para a
fixação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ou de forma um pouco distinta, que uma ação apenas deverá ser considerada complexa
conforme o critério de valor e matéria definidos no art. 2º da Lei 12.153/2009.

Senão, vejamos julgados da Colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973.

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS

DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A

COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A

QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência

dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da

causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo

irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou

seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no

AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe

18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG

FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC,

Rel. Min.HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo

Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (STJ. AgInt

no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe

26/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO

DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA

PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009.NECESSIDADE DE

PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A

60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor

e matéria - para que uma ação possa ser considerada de

menor complexidade e, consequentemente, sujeita à

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não

influi na definição da competência dos juizados especiais da

Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl

2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de

Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe

18/11/2015)

Voto por conhecer do conflito e declaro a competência do suscitado. É como voto, respeitosamente.